Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702648-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALOYSIO COSTA E SILVA JUNIOR AGRAVADO: WALTERSON SEVERINO DOS SANTOS DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0734183-83.2020.8.07.0001 - id 78600766), que, após intimá-lo para comprovar a incapacidade financeira para custeio do processo, indeferiu a gratuidade de justiça, sob o fundamento de não ser verdadeira a afirmação de desemprego e de ausência de rendimentos, haja vista a apresentação de extrato de conta bancária que não se encontra informada à Receita Federal e a qualificação como aposentado, em dois documentos juntados. Alega, em suma, erro material quanto à sua qualificação na inicial e no instrumento procuratório, gerando premissa equivocada, pois está desempregado e a conta bancária informada é utilizada somente para receber doações financeiras que converte em cestas básicas para doação a moradores de rua. Junta documento, emitido pelo INSS, acerca da inexistência de benefícios em seu nome no Sistema Único de Benefícios (id 22767540) Aponta perigo de dano, qual seja o indeferimento da Inicial. Requer a concessão liminar da gratuidade de justiça. 2. A gratuidade de justiça foi indeferida, em suma, ante o acervo probatório então constante dos autos. O agravo traz documentos novos, não submetidos à prévia análise do Juízo a quo, os quais por isso mesmo não podem ser conhecidos pela Turma, sob pena de supressão de instância. Logo, é inadmissível o presente recurso, devendo a nova documentação ser antes submetida ao crivo do MM. Juiz. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR